Tribunal: TJSP
Processo: 2116623-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação de crédito - Decisão que julgou improcedente o pedido do agravante para reconhecer a extraconcursalidade do crédito - Hipótese em que houve ajuizamento de ação de execução pelo credor, postulando bloqueio de ativos financeiros e veículos – Impossibilidade de concessão de duas vias para a satisfação do crédito – Inteligência dos art. 49, §3o, Lei 11.101/05 c.c.

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação de crédito - Decisão que julgou improcedente o pedido do agravante para reconhecer a extraconcursalidade do crédito - Hipótese em que houve ajuizamento de ação de execução pelo credor, postulando bloqueio de ativos financeiros e veículos – Impossibilidade de concessão de duas vias para a satisfação do crédito – Inteligência dos art. 49, §3o, Lei 11.101/05 c.c. art. 66-B, §5o, Lei 4.728/65 c.c. art. 1.436, III e §1o, CC/02 – Manifesto o comportamento contraditório do credor – Impossibilidade – Art. 5o do CPC/15 e 422 do CC/02 - Precedentes desta C. Câmara - Recurso improvido."